Tribunal: TJDFT
Processo: 0752518-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – EMPRESA TERCEIRIZADA – NOVACAP. DANO GERADO POR FRAGMENTO ARREMESSADO POR OCASIÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA PÚBLICA (NOVACAP) QUANTO AO DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONTRATADA PELO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por FCB - TRANSPORTE LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reparação por dano material e procedente o de dano moral, em decorrência da quebra do vidro da varanda da residência em que mora a recorrida.
2. Compete à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesses do Distrito Federal (, art. 1o, da Lei 5.861/72).
3. Incontroversa a ocorrência do dano à recorrida causado por funcionários da recorrente, empresa privada que mantém contrato de prestação de serviços com o ente da administração indireta (NOVACAP), no dia 15/01/2020.
4. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, art. 37, § 6o).
5. No caso, devidamente demonstrados o fato (serviço de limpeza pública), o nexo causal (arremesso de fragmento durante a execução do serviço em frente à casa da recorrida) e o dano gerado (quebra do vidro da varanda). Acresça-se, por oportuno, a existência do reconhecimento extrajudicial da recorrente quanto à participação no evento danoso. De outro lado, ausente qualquer prova de concorrência da autora para a causação do prejuízo.
6. Como bem salientado pelo juízo sentenciante “(...) embora tenha ocorrido o reconhecimento do dano, por parte de FCB TRANSPORTES LOGISTICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA., ela, até a presente data, não se dignificou em cumprir o que efetivamente acordado. Apresentou nota fiscal de compra do material danificado (VIDRO), conforme id. Num. 115989221 - Pág. 1, sem, contudo, ter realizado o pagamento da compra do material. É o que se dessume dos autos. A nota fiscal está datada de 10/02/2020, ou seja, há mais de dois anos que a autora busca a satisfação do seu direito. Outro fato de necessário registro, são os vários textos (print) trazidos pela autora como prova do não cumprimento do acordo e da sua incessante busca pela reparação/restituição. É não há nos autos qualquer manifestação da requerida FCB TRANSPORTES LOGISTICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA em apresentar uma solução, ou melhor o pagamento da obrigação assumida. A atitude da demandada é de indiferença à solução do dano. Evidente que o longo decurso de prazo, contado a partir do evento danoso, e até a presente data, há mais de dois anos, sem a efetiva satisfação do acordo extrajudicial, com grande esforço autora para tanto, aqui vista sobre o prisma da vulnerabilidade, dentro dos seus vários desdobramentos, evidente que presente a situação de perda de tempo útil e produtivo da autora, no intuito de buscar a satisfação do dano, já reconhecido, inclusive com o manejo de ação judicial, é determinante para a configuração de dano moral, in re ipsa, a ser reparado pecuniariamente (...)”.
7. Inobstante o termo inicial de quitação pela autora, o serviço da reparação não foi realizado. Não procede a irresignação.
8. O valor da condenação por dano moral está em consonância com as provas dos autos, proporcional e adequado as circunstâncias do caso. Irreparável é a sentença por seus próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, a fim de evitar a fixação em valor irrisório (Lei 9.099/95, art. 55).